Tribunal: TJES
Processo: 5001007-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001007-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros
AGRAVADO: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001007-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S/
EMBARGANTES
:
GABRIEL PEREIRA GARCIA E JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

AGRAVADO/EMBARGADO: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL PEREIRA GARCIA E JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

contra a r. decisão (ID nº 9969594 integrada pela decisão de ID nº 10197982, do processo de origem), que, nos autos da
ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres

ajuizada em desfavor de
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
,
indeferiu o pedido liminar formulado pelos requerentes.

Em suas razões (ID nº 2119219), os agravantes alegam que
“há prova cabal anexada aos autos do valor incontroverso devido aos agravantes, liquidado pela própria agravada e enviado, por planilha, com fórmula de pagamento, pelo sócio administrador Nerlito Ruy Gomes Sampaio Neves Junior, ao agravante Gabriel Pereira Garcia”
e que
“não se trata de proposta ilíquida para pagamento, e sim de memorial de cálculo devidamente liquidado
pela agravada e seu sócio administrador”.

Também sustentam que
“no que tange ao pagamento dos aluguéis conforme se depreende na ata de reunião de saída dos sócios do dia 16/04/2021 (ID. 9592782) firmado entre as partes, restou expressamente pactuado que a agravada faria o pagamento da locação do novo imóvel a ser utilizado pelos agravantes por 12 (doze) meses”.

Assim, formularam pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liminar de arresto pleiteada em Primeira Instância fosse concedida, sobretudo por considerarem se tratar de verba alimentícia.

A título de provimento final, pugnaram pela confirmação da tutela de urgência recursal, com o “
pagamento do valor líquido e incontroverso conforme memorial de cálculo elaborado pela agravada, do valor de R$ 80.377,60 (oitenta mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos), sendo R$ 40.168,80 (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) para cada agravante, com o devido bloqueio nas contas da agravada, transferência para conta vinculada ao juízo e expedição de alvará em favor dos autore
s”
e “
ordenar o cumprimento do pacto que instituiu o pagamento por parte da agravada dos doze meses de aluguel”.

Em decisão proferida no ID nº 2260355, o pedido antecipatório foi indeferido.

Em face da referida decisão os agravantes formalizaram a oposição de embargos de declaração (ID nº 2602221) aduzindo que o referido comando judicial seria contraditório, na medida em que
“aduz não existir fato incontroverso, porém, não é este o pedido recursal, mas sim o pagamento do valor incontroverso”.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 2895305) e ao agravo de instrumento (ID nº 2978488).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001007-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S/
EMBARGANTES
:
GABRIEL PEREIRA GARCIA E JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

AGRAVADO/EMBARGADO: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL PEREIRA GARCIA E JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

contra a r. decisão (ID nº 9969594 integrada pela decisão de ID nº 10197982, do processo de origem), que, nos autos da
ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres

ajuizada em desfavor de
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
,
indeferiu o pedido liminar formulado pelos requerentes.

Em suas razões (ID nº 2119219), os agravantes alegam que
“há prova cabal anexada aos autos do valor incontroverso devido aos agravantes, liquidado pela própria agravada e enviado, por planilha, com fórmula de pagamento, pelo sócio administrador Nerlito Ruy Gomes Sampaio Neves Junior, ao agravante Gabriel Pereira Garcia”
e que
“não se trata de proposta ilíquida para pagamento, e sim de memorial de cálculo devidamente liquidado
pela agravada e seu sócio administrador”.

Também sustentam que
“no que tange ao pagamento dos aluguéis conforme se depreende na ata de reunião de saída dos sócios do dia 16/04/2021 (ID. 9592782) firmado entre as partes, restou expressamente pactuado que a agravada faria o pagamento da locação do novo imóvel a ser utilizado pelos agravantes por 12 (doze) meses”.

Assim, formularam pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liminar de arresto pleiteada em Primeira Instância fosse concedida, sobretudo por considerarem se tratar de verba alimentícia.

A título de provimento final, pugnaram pela confirmação da tutela de urgência recursal, com o
“
pagamento do valor líquido e incontroverso conforme memorial de cálculo elaborado pela agravada, do valor de R$ 80.377,60 (oitenta mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos), sendo R$ 40.168,80 (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) para cada agravante, com o devido bloqueio nas contas da agravada, transferência para conta vinculada ao juízo e expedição de alvará em favor dos autore
s”
e
“
ordenar o cumprimento do pacto que instituiu o pagamento por parte da agravada dos doze meses de aluguel”.

Em decisão proferida no ID nº 2260355, o pedido antecipatório foi indeferido.

Em face da referida decisão os agravantes formalizaram a oposição de embargos de declaração (ID nº 2602221) aduzindo que o referido comando judicial seria contraditório, na medida em que
“aduz não existir fato incontroverso, porém, não é este o pedido recursal, mas sim o pagamento do valor incontroverso”.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 2895305) e ao agravo de instrumento (ID nº 2978488).

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Na origem, trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade de advocacia, com apuração de haveres.

Nesse sentido, os requerentes, ora agravantes, relataram que, em abril de 2019, foram convidados a fazer parte do quadro societário da
ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
, na posição de sócios de serviço, a qual possui natureza remuneratória distinta dos sócios de capital.

Contudo, relatam que,
“ao longo de 02 (dois) anos de trabalho exercido junto ao escritório réu, os autores se dedicaram com toda capacidade técnica às demandas da sociedade, sem receber nada até a presente data”.

Ainda, narram que, a partir de 09/04/2021, a relação entre as partes se estremeceu, sobretudo em razão de acusações de captação irregular de clientes, de modo que os recorrentes sairiam da sociedade e,
“em reunião realizada no dia 16/04/2021, os sócios deliberaram em comum acordo sobre a forma de apuração, recebimento, percentual de participação e liquidação dos honorários contratados já faturados e dos recebíveis, de resultado, ainda que eventuais, bem como de sucumbência, incidentes sobre os contratos já celebrados pelo escritório réu, e devidos aos autores”.

Sustentam, nesse sentido, que
“restou estabelecido no acordo assinado por todos os sócios que as partes seguiriam a metodologia de liquidação do (item 1.5.3 – modelo 03) da ata de reunião de sócios datada em 06/08/2019 em especial ao que remete aos modelos de remuneração, com distribuição igualitária dos honorários contratados, recebidos e recebíveis, entre os sócios de serviço, no percentual para cada um dos sócios de serviço de 9.85% (nove inteiros e oitenta e cinco décimos percentuais) sob o faturamento, descontados os tributos pagos”
e que
“também foi consignado que a ré arcaria com pagamento de aluguel por 12 (doze) meses de sala comercial para laborarem”.

Entretanto, informaram que, após saírem de fato da sociedade, os sócios remanescentes teriam se negado a cumprir o acordado, motivo pelo qual efetivaram sua saída unilateral da sociedade perante a OAB/ES.

Seguiram narrando que, posteriormente, o sócio-administrador Nerlito Ruy Gomes Sampaio Junior apresentou nova fórmula de cálculo diversa para o pagamento de cada um dos agravantes,
“no percentual equivalente a 5,13% (cinco inteiros e treze décimos percentuais) sobre o faturamento bruto, a utilizar como base de cálculo o valor da receita do escritório, com destaque dos tributos pagos e com pagamento dos honorários futuros com a mesma forma de apuração ou 6,85% (
seis inteiros e oitenta e cinco décimos percentuais) sobre o faturamento sem tributos”.

Com base em tais fatos, ajuizaram a presente demanda, formulando os seguintes pedidos:

(...) 1. A concessão de medida cautelar de sequestro do valor incontroverso de R$ 80.377,60 (oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), sendo R$ 40.168,80 (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) para cada autor, com determinação de bloqueio, via SISBAJUD em conta bancária de titularidade da ré relacionada ao CNPJ nº 32.301.783/0001-30, transferência para conta bancária vinculada a este Juízo e expedição de Alvará em favor dos autores;

2. A concessão da tutela antecipatória para que os efeitos do provimento final sejam parcialmente antecipados, com a condenação da sociedade ré ao pagamento das verbas alimentares já percebidas sobre o percentual incontroverso de 5.13% sob os honorários faturados para cada uma dos autores, o que equivale ao valor de R$ 40.168,80, totalizando R$ 80.337,60, conforme proposta apresentada pelo sócio administrador da ré e fundamentação supra, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00, com expedição imediata de alvará em favor dos autores;

3. A concessão da tutela antecipatória para que os efeitos do provimento final sejam parcialmente antecipados, com a condenação dos réus ao pagamentos de alugueres de sala comercial por 12 (doze) meses para que os autores possam voltar a laborar, conforme acordo firmado; (...)

Não obstante, o MM. Magistrado
a quo
indeferiu os supratranscritos pedidos antecipatórios, sob o argumento de que os valores não seriam líquidos e incontroversos. Conforme relatado, foi em face da referida decisão que os requerentes se insurgem neste momento.

De fato, tenho por concordar com o Juízo
a quo
por considerar que inexiste, ainda, qualquer fato incontroverso no que tange à presente demanda.

Notadamente, da análise dos documentos acostados, é possível constatar que a tese recursal pauta-se, essencialmente, no documento de ID nº 2119311 no qual consta conversa via aplicativo de mensagens entre o recorrente GABRIEL PEREIRA GARCIA e o Sr. Nerlito Junior, sócio da agravada.

Dentre as mensagens trocadas, há a seguinte:
“Gabriel. Segue a planilha. Incluímos nela os valores ainda a receber, que estavam de fora”.
Na referida planilha, resta indicado que a receita líquida dos agravantes, individualmente, seria de R$ 40.168,80 (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos), o aludido montante que os recorrentes consideram ser incontroverso.

Sucede, contudo, que tal fato não se revela incontroverso, ao menos no presente momento. Isso porque o artigo 374 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
os fatos incontroversos são apenas aqueles devidamente admitidos no processo
, senão vejamos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

III – admitidos no processo como incontroversos;

Por esse motivo, considerando que, quando da propositura do presente recurso, a sociedade agravada sequer havia apresentado, na origem, contestação, certo é que ela não pôde exercer seu direito ao contraditório no tocante às alegações autorais e, eventualmente, controvertê-las se assim desejar.

Deste modo, não é possível afirmar, nesta fase embrionária da demanda, que os valores que os recorrentes pretendem receber liminarmente são, de fato, admitidos como devidos pela recorrida, obstando, assim, a pretensão antecipatória. Para tanto, seria necessário que a requerida concordasse, de forma expressa ou tácita, em juízo, com o montante, o que ainda não ocorreu.

Destaco, por oportuno, não haver aqui qualquer contradição entre as premissas ora apresentadas, tal como busca alegar os agravantes/embargantes. Isso porque, obviamente, para que os valores que pretendem receber sejam considerados incontroversos, necessário se faz que esses não tenham sido controvertido em juízo. Trata-se, notadamente, de aplicação do supratranscrito artigo 374, II, CPC.

Portanto, não há distinção entre as expressões “valores incontroversos” e “fatos incontroversos” na medida em que o núcleo de ambas as expressões é o mesmo:
a ausência de discussão,
em juízo,
a respeito da questão, ou seja, uma situação de concordância das partes a respeito da matéria
.

Como dito, quando da interposição do presente recurso, a agravada/embargada sequer tinha apresentado contestação, não havendo que se falar, portanto, em fatos incontroversos/valores incontroversos, na medida em que a parte requerida ainda nem pôde exercer o contraditório a respeito da matéria.

Maior sorte não assiste aos recorrentes no que diz respeito ao pedido concernente ao pagamento de aluguéis por 12 (doze) meses por parte da recorrida.

Para respaldar a referida pretensão, os recorrentes aludem ao documento acostado à fl. 16 do ID nº 2119219, ata de reunião realizada no dia 16/04/2021 na qual consta a informação de que
“fica deliberado que a Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial vai ajudar no pagamento da locação do novo imóvel (escritório), pelo período de 12 (doze) meses”.

Destarte, cumpre ressaltar que estamos diante de um processo de conhecimento, e não de execução, de modo que o indigitado documento não possui contornos de título executivo, a comportar uma execução imediata das questões ali constantes.

Certamente, o documento colacionado serve como meio de prova apto a robustecer a tese dos autores, mas, novamente, não estamos diante de fatos incontroversos.

Inclusive, no bojo das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, a requerida, ora agravada, trata de controverter tais informações, ao aduzir que
“a proposta foi realizada com base em uma dada premissa fática que veio revelar-se inexistente, impedindo sua manutenção, ante a cláusula geral da boa-fé contratual e aos ditames da ética”
.
Isso porque, a agravada sustenta que a indigitada proposta foi formulada antes de tomarem conhecimento de
“dezenas de novas demandas ajuizadas por João Pedro e Gabriel no período de maio de 2019 a abril de 2021, sendo todas elas estranhas à ALLEMAND”.

Deste modo, a meu ver, o sobredito documento possui, apenas, contornos de proposta, não sendo apto a demonstrar, em sede de análise perfunctória, a probabilidade do direito pleiteado.

A rigor, tampouco há previsão legal ou contratual a respeito do referido pedido, de modo que compreendo, com base na cognição superficial que me é oportunizada nesta fase embrionária da demanda, que não restou comprovado o requisito referente ao
fumus boni iuris
.

Por fim, também compreendo, assim como o Magistrado
a quo,
que a pretensão dos agravantes é ilíquida, na medida em que a pretensão de pagamentos de alugueis é sobremaneira genérica.

Isso porque, ainda que se considere que a agravada deveria ser responsabilizada pelo pagamento dos sobreditos alugueis, por certo, a ata de reunião apenas sugere que aquela propôs fornecer uma ajuda de custo, e não sua integralidade.

Como se não bastasse, é cediço que o valor de aluguéis de salas comerciais variam significativamente em função de sua localização; tamanho do imóvel e outras qualidades específicas. Por tal motivo, os pedidos formulados devem levar em consideração todos esses fatores, não cabendo ao Magistrado complementar o pleiteado.

Desta maneira, para além dos fundamentos já expostos, não compreendo ser possível que se determine o pagamento genérico de aluguel de sala comercial por parte da recorrida com base, apenas, no supramencionado documento, na medida em que o escopo da referida proposta certamente não foi esse, e dependeria de outros ajustes firmados pelas partes.

Firme em tais premissas, tenho que as teses vertidas no recurso em análise não são aptas a reformar a decisão objurgada, na medida em que não atendem aos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

Por derradeiro, considerando que o presente julgamento abarcou todos os fundamentos vertidos no recurso de embargos de declaração opostos pelos agravantes em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal,
reconheço que o julgamento dos aclaratórios restou prejudicado
.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
julgando
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001007-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S/
EMBARGANTES
:
GABRIEL PEREIRA GARCIA E JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA

AGRAVADO/EMBARGADO: ALLEMAND CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA – PEDIDO ANTECIPATÓRIO – MEDIDA CAUTELAR – PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTENTE DE INCO
N
TROV
É
RSIA EM JUÍZO – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – MERA PROPOSTA DE ACORDO – SEM NATUREZA EXECUTIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO QUE CARECE DE LIQUIDEZ PARA SER DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Hipótese dos autos em que os autores formulam pedido cautelar de arresto de valores que consideram indevidos. Para tanto, indicam planilha apresentada por sócio da requerida indicando receita líquida de R$ 40.168,80 (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e sustentam tratar-se de valor incontroverso.

2.
O artigo 374 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que os fatos incontroversos são apenas aqueles devidamente admitidos no processo.

3.
Não é possível afirmar, nesta fase embrionária da demanda, que os valores que os recorrentes pretendem receber liminarmente são admitidos como devidos pela recorrida, fato que obsta a pretensão antecipatória. Para tanto, seria necessário que a requerida concordasse, de forma expressa ou tácita, em juízo, com o montante, o que ainda não ocorreu.

4.
Não há distinção entre as expressões “valores incontroversos” e “fatos incontroversos” na medida em que o núcleo de ambas as expressões é o mesmo: a ausência de discussão, em juízo, a respeito da questão, ou seja, uma situação de concordância das partes a respeito da matéria.

5.
A presente demanda consiste em processo de conhecimento, e não de execução, de modo que a mera apresentação de “ata de reunião” na qual a requerida propõe ajudar no pagamento de alugueis mensais aos requeridos não possui contornos de título executivo, o que possibilitaria uma execução imediata da pretensão autoral. Na realidade, há necessidade de instrução processual a respeito da matéria.

6.
A pretensão dos agravantes é ilíquida, na medida em que a pretensão de pagamentos de alugueis é genérica.

7.
Ainda que se considere que a agravada deveria ser responsabilizada pelo pagamento dos sobreditos alugueis, por certo, a ata de reunião apenas sugere que aquela propôs fornecer uma ajuda de custo, e não sua integralidade. Além disso, o valor de aluguéis de salas comerciais variam significativamente em função de sua localização; tamanho do imóvel e outras qualidades específicas, de modo que os pedidos formulados devem levar em consideração todos esses fatores, não cabendo ao Magistrado complementar o pleiteado.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.